Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702530-45.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA AMARAL ALBUQUERQUE APELADO: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, VICENTE ALVES DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JESSICA AMARAL ALBUQUERQUE contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança, ajuizada por VICENTE ALVES DE LIMA em desfavor da recorrente e PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, julgou procedente os pedidos formulados pela autora e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil[1]. Nas razões recursais, a recorrente pede a concessão da gratuidade de justiça, sem exibir documentos comprobatórios da sua miserabilidade financeira. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil[2], o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência da recorrente comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito, por exemplo. Ante ao exposto, INTIME-SE a recorrente para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultada, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil[3]. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 9 de março de 2021, 23:39:16. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator